Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REMUNERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. NORMA INTERNA DA CESSIONÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público do TCDF, cedido à sociedade de economia mista CEB Geração S.A. no período de 2019 a 2023, com ônus para a cessionária. O autor pleiteia o pagamento da gratificação de função no percentual de 80% sobre o valor da remuneração do cargo comissionado ocupado, alegando que a reestruturação administrativa da empresa reduziu o percentual para 62%. Sentença de improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a norma interna da entidade cessionária pode prevalecer sobre as disposições da Lei Complementar Distrital no 840/2011 quanto à remuneração de servidor cedido;
(ii) é devido o pagamento de diferenças remuneratórias com base no percentual de 80% previsto no art. 77, II, da LC 840/2011, mesmo diante de opção expressa do servidor pela sistemática remuneratória da cessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão foi feita com ônus para a cessionária, aplicando-se, portanto, as regras remuneratórias da empresa pública, inclusive quanto à estrutura de empregos comissionados e participação nos lucros.
4. O servidor aderiu voluntariamente à sistemática remuneratória da CEB Geração S.A., prevista em regulamento interno, com opção válida e expressa entre os regimes de remuneração.
5. A aplicação isolada da LC 840/2011 é incabível em casos de suspensão do vínculo estatutário para fins de remuneração.
6. Não há dispositivo legal que assegure o pagamento da gratificação de 80% em hipóteses como a dos autos, nem se verifica afronta aos princípios da legalidade ou segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.